Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0709391-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu, aqui agravante, mantenha os serviços objeto do contrato firmado entre as partes, bem como se abstenha de interrompê-los enquanto a avença estiver vigente, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo (id. 56737703). Indeferido o pedido liminar (id. 56797775), o agravante interpôs agravo interno, repisando, em suma, as razões para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Todavia, conforme informado pelo agravante e constatado nos autos originários (no 0705603-04.2024.8.07.0001 - id. 191101623), o juízo singular retratou-se da decisão agravada e indeferiu o pedido de tutela de urgência, estabelecendo que a parte requerida, aqui agravante, pode recusar o atendimento de novos clientes da autora-agravada, devendo, no entanto, manter o atendimento dos pacientes internados ou em tratamento continuado. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento e no agravo interno. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator